Tribunal: TJSP
Processo: 2293257-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Vícios construtivos - Decisão agravada que rejeitou as preliminares de prescrição, falta de interesse de agir e inverteu o ônus da prova – Inconformismo acenando com a ausência de fundamento legal para a inversão do ônus probatório - Descabimento – Autores que postulam indenização em razão dos vícios de construção – Aplicação do prazo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Vícios construtivos - Decisão agravada que rejeitou as preliminares de prescrição, falta de interesse de agir e inverteu o ônus da prova – Inconformismo acenando com a ausência de fundamento legal para a inversão do ônus probatório - Descabimento – Autores que postulam indenização em razão dos vícios de construção – Aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) – Hipótese em que a contratação objeto da lide enseja a aplicabilidade do regramento especial, notadamente considerando a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova (hipossuficiência da parte e verossimilhança de suas alegações) – Falta de interesse de agir não verificada -Decisão mantida – Recurso improvido.